Tribunal: CARF
Processo: 15746.721869/2021-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721869/2021-88
ACÓRDÃO
2201-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO.
OPÇÃO. EXERCÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 3, DE
2022.
A opção pelo regime substitutivo da incidência previdenciária sobre a
receita bruta (CPRB) será exercida, de forma irretratável, tanto por meio do
pagamento em código específico como pela confissão de dívida na
pertinente declaração da contribuição, ambos, referentes à competência
janeiro ou primeira subsequente com receita bruta apurada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado(a)), Luana Esteves Freitas, Thiago
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721869/2021-88
2
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento. Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Dos lançamentos tributários.
Trata o presente processo administrativo tributário (PAF) de dois Autos de
Infração (AI) para exigência de créditos tributários, referentes ao período de
apuração de 1/1/2017 a 31/12/2017, nos valores de R$ 20.836.432,27 (AI
decorrente de obrigação principal – contribuição previdenciária da empresa e do
empregador) e R$ 3.259.806,37 (AI decorrente de obrigação acessória -
apresentação de EFD-contribuições com informações inexatas, incompletas ou
omitidas), consoante telas abaixo capturadas.
[...]
O autuado apurou as contribuições previdenciárias patronais do ano-calendário
de 2017 pelo regime substitutivo da CPRB, previsto no art. 7o da Lei 12.546/11,
conforme evidenciado em sua Escrituração Fiscal Digital (EFD Contribuições) e
DCTF transmitidas (ANEXOS I e II, fls. 33 a 36).
O regime tributário substitutivo da CPRB passou a ser facultativo a partir da
entrada em vigor do §13 do artigo 9o da Lei 12.546/11, incluído pela Lei
13.161/15. Desde então, a opção do contribuinte, pelo regime substitutivo da
CPRB para o ano de 2016 e seguintes, passou a ser manifestada mediante o
recolhimento da contribuição referente ao mês de janeiro de cada ano ou à
primeira competência subsequente para o qual haja receita bruta apurada.
Com a alteração normativa, o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta passou a ser condição indispensável à adesão ao regime substitutivo
da CPRB por parte das empresas. Dito de outra forma, a opção pelo regime da
CPRB só se concretiza com o pagamento da contribuição de janeiro ou, na
hipótese de ausência de receita neste mês, na primeira competência que houver
receita bruta apurada.
Os documentos apresentados pelo autuado, assim como as informações
disponibilizadas na EFD Contribuições e DCTF, evidenciam que o contribuinte
auferiu receita bruta em todos os meses do ano de 2017, inclusive na
competência de janeiro/2017. Sendo assim, a manifestação do contribuinte pelo
regime substitutivo da CPRB deveria ter sido feita mediante o recolhimento
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721869/2021-88
3
tempestivo da contribuição previdenciária de janeiro de 2017, nos termos do §13
do artigo 9o da Lei 12.546/11.
Durante o procedimento fiscal, a fiscalização intimou o sujeito passivo a
apresentar o documento de recolhimento da CPRB de janeiro de 2017, de acordo
com o TIF 3 (fl. 427). Em resposta, o contribuinte informou que o valor referente à
parcela de janeiro de 2017, da contribuição previdenciária sobre receita bruta
(CPRB), foi objeto de processo de parcelamento de débitos protocolado pela
empresa junto à Receita Federal do Brasil. Analisado o documento comprobatório
anexado pelo contribuinte, constatou-se a inclusão da CPRB referente a janeiro de
2017 em pedido de parcelamento, com data de requerimento 5/9/2017.
Desse modo, ficou demonstrado que o contribuinte não optou pelo regime
substitutivo da CPRB, nos termos da legislação vigente. Por conseguinte, pode-se
afirmar que o autuado não estava autorizado a contribuir para a Previdência
Social sobre o valor da receita bruta. Diante da inexistência da opção pelo regime
substitutivo da CPRB, a empresa deveria ter apurado suas contribuições
previdenciárias patronais com base na folha de pagamento, de acordo com os
incisos I e III, do art. 22 da Lei 8.212/91.
Nesse sentido, conclui-se que o contribuinte deixou de cumprir as obrigações
previdenciárias devidas, fato que ensejou o lançamento de ofício do crédito
tributário não declarado e não recolhido, por meio de Auto de Infração.
O recolhimento teve interpretação restritiva pela RFB, não sendo possível a opção
com pagamento em atraso, nem com a simples confissão em DCTF, conforme SCI
Cosit no 14/2018 e da Nota SRRF 08/DISIT no 1/2019.
A empresa confirmou não ter efetuado o pagamento do DARF da CPRB, relativo à
competência 1/2017 dentro do prazo de vencimento, qual seja 20/2/2017 (fl.
500).
Para as empresas não optantes pela CPRB, nos termos legais, não devem ser
prestadas as informações do Bloco “P” da EFD Contribuição.
Portanto, com base no acima exposto, o sujeito passivo não fez a opção pelo
regime substitutivo da CPRB e, portanto, preencheu, indevidamente, o Bloco “P”
da EFD Contribuições.
Tendo sido intimado, através do Termo de Intimação Fiscal 4 (fl. 727), a
apresentar, no prazo de 20 dias, a Escrituração Fiscal Digital – EFD Contribuições –
Retificadora, para o ano de 2017, com a devida exclusão dos dados referentes ao
Bloco “P”, o autuado peticionou prorrogação de prazo, o qual foi prorrogado até
14/6/2021. Protocolado novo pedido em 14/6/2021, foi deferida a prorrogação
do prazo até 18/6/2021. Mesmo assim, o contribuinte não entregou Escrituração
Fiscal Digital – EFD Retificadora, com exclusão dos dados referentes ao Bloco “P”.
Tais informações foram confirmadas no repositório do SPED EFD- Contribuições
(Sistema Público de Escrituração Digital – EFD CONTRIBUIÇÕES).
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721869/2021-88
4
Para infrações ocorridas até 14/3/2019, pelo descumprimento da obrigação
acessória já explanada, aplica-se a multa prevista no inciso III, do art. 57, da MP
2158-35/2001 (redação Lei 12.873/13).
Aplicou-se multa no valor de R$ 3.259.806,38 (três milhões, duzentos e cinquenta
e nove mil, oitocentos e seis reais e trinta e oito centavos), conforme detalhado
no Anexo IV – Cálculo da Multa de Obrigação Acessória Aplicada, folhas 39 e 40.
Da impugnação.
Em 20/10/2021 (fl. 1.043), o sujeito passivo protocola impugnação na qual aduz,
em síntese, os argumentos abaixo delineados.
Requer nulidade do Auto de Infração quanto à apuração da base de cálculo.
De plano, cumpre destacar que a fiscalização federal, ao calcular o valor
supostamente devido pelo impugnante, a título de contribuições previdenciárias
patronais com base na folha de pagamento, desconsiderou os valores que já
haviam sido recolhidos pela empresa, sobre a receita bruta.
Ora, a fiscalização federal deveria ter, no mínimo, apurado o que foi efetivamente
recolhido pelo impugnante – para pagamento da CPRB –, exigindo, quando muito,
apenas a diferença entre o valor apurado sobre a folha de salário e aquele que foi
recolhido com base na receita bruta. Desta forma, a base de cálculo do
lançamento ora em combate não se mostrou correta.
Diante do exposto, é de rigor que seja reconhecida a nulidade da presente
autuação, tendo em vista incorreção na determinação da base de cálculo do
lançamento.
Caso porventura não se reconheça a nulidade da autuação ora em debate – o que
ora se apresenta apenas a título argumentativo – requer-se, ao menos, que seja
corrigida a sua base de cálculo, para que sejam considerados os valores recolhidos
pela Impugnante a título de contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
O impugnante apenas não conseguiu realizar o referido pagamento dentro de
prazo de vencimento dos tributos referentes ao fato gerador janeiro de 2017,
tendo em vista que passou por dificuldades financeiras. Não obstante isso, o
impugnante incluiu todos os seus débitos da CPRB em um parcelamento (Doc. 5).
Note-se, que, independentemente da forma como ocorreu o pagamento da CPRB
(isto é, se à vista ou de forma parcelada), o que importa, para fins de adesão ao
regime em debate é que o tributo foi devidamente adimplido, sendo o Fisco
devidamente informado de tal adesão mediante a entrega tempestiva das
obrigações acessórias por parte da Impugnante.
Dito de outro modo, nos termos do art. 9o, § 13, da Lei 12.546/11, a opção pela
tributação substitutiva foi devidamente formalizada.
Não obstante, apesar de a Impugnante ter cumprindo com os requisitos para a
opção pela CPRB, foi surpreendida com a presente autuação, cujo lançamento é
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721869/2021-88
5
justificado pela Fiscalização Federal sob o único fundamento de que, ainda que
regularmente constituído, o não pagamento da parcela da CPRB referente à
competência 1/2017, no vencimento original, tornaria inválida a opção pelo
regime relativamente a todo o exercício, o que obrigaria a Impugnante ao
recolhimento integral da contribuição patronal sobre folha de salários.
Após concluir que restou prejudicada a opção do impugnante pela CPRB em
virtude do parcelamento do débito e, consequentemente, pelo suposto
recolhimento incorreto das contribuições previdenciárias, a Fiscalização Federal
também concluiu pela necessidade de retificação das obrigações acessórias, nas
quais o impugnante corretamente declarou a opção pela da CPRB. Nota-se, pois,
que a Fiscalização Federal conferiu interpretação restritiva – e notadamente
equivocada – ao §13 do art. 9* da Lei 12.546/11, rejeitando – injustificadamente –
a opção e pagamento parcelado da CPRB.
No entanto, o referido entendimento não se coaduna com o quanto disposto no
§13, do art. 9*, da Lei 12.546/11, visto que o parcelamento aderido pelo
Impugnante claramente representa uma modalidade de “pagamento” do débito,
autorizando, igualmente, a válida opção pelo regime da CPRB.
Como visto anteriormente, o citado dispositivo legal determina que “a opção pela
tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada mediante o
pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta”.
O termo "pagamento", utilizado pelo art. 9o, § 13, da Lei 12.546/11, por certo
deve ser interpretado como o exercício, pelo contribuinte, de atos admitidos em
lei que visam à, e resultam na, quitação do tributo.
Assim, tomando-se os procedimentos ditados pela Receita Federal do Brasil e
realizando-se uma análise por analogia à situação acima trazida (opção pelo lucro
presumido), verifica-se, com tranquilidade, a necessidade de, também no
presente caso, ser devidamente validada a opção pelo regime da CPRB
formalizada pelo impugnante.
Nesse contexto, chama-se a atenção aos arts. 107 e 108 do CTN, que dispõem
sobre a necessidade de se utilizar, nesta ordem, do instituto da analogia, dos
princípios gerais e da equidade na aplicação da legislação tributária, quando nela
se verificar a ausência de alguma determinação expressa.
Destaca-se que o Poder Judiciário já vem, em situações semelhantes,
corroborando a tese arguida pelo impugnante.
A título exemplificativo, veja-se decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal
da 4a Região (TRF4), que reconheceu que descabe à administração condicionar a
opção pela tributação substitutiva da CPRB ao "pagamento" (fl. 1.055) da
contribuição.
Assim, tendo o impugnante correta e tempestivamente noticiado ao Fisco a sua
opção pelo regime substitutivo mediante a entrega de sua EFD, bem como tendo
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721869/2021-88
6
ela realizado o devido pagamento (parcelado) do respectivo tributo, deve ser
reconhecida a validade de tal opção, uma vez que foram cumpridos os requisitos
pertinentes, inclusive o previsto no art. 9o, § 13, da Lei 12.546/11, único suposto
fundamento da autuação combatida.
Outrossim, também o entendimento manifestado pela Fiscalização Federal e a
consequente lavratura da autuação ora combatida também constituiu cabal
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque,
claramente, não se mostrou razoável ou mesmo proporcional, diante dos fatos
acima apresentado, excluir o impugnante do regime da CPR13, como se esta
sequer tivesse feito a opção por tal regime ou mesmo recolhido os respectivos
tributos, imputando-lhe, em contrapartida, altíssima punição, consignada na
presente cobrança, que supera os 10 milhões de reais.
Portanto, observa-se que a interpretação apresentada pela Fiscalização Federal
está absolutamente equivocada, também por não atender à finalidade social
estabelecida na Lei 12.546/11 e por ferir os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que corrobora a invalidação por completo da autuação em
combate.
Ora, o Impugnante não agiu com má-fé em momento algum, já que esta somente
poderia ser presumida na hipótese de efetiva sonegação ou qualquer outra
modalidade de fraude, o que, in casu, não ocorreu e sequer restou demonstrado,
remanescendo inconteste a boa-fé do impugnante, sendo, portanto, inaplicável a
multa em combate, como já decidido pelo Poder Judiciário em situações análogas.
Diante do exposto, o Impugnante requer o reconhecimento da nulidade da
autuação e, consequentemente, a extinção do crédito tributário nela
consubstanciada, tendo em vista a incorreção na determinação da base de cálculo
do lançamento – ou, alternativamente, caso a autuação não seja extinta
preliminarmente por vício material, que, no mérito, seja cancelada a autuação,
tendo em vista a sua cabal improcedência.
Alternativamente, requer-se sejam, ao menos, abatidos, do valor da autuação, os
montantes de contribuição previdenciária já recolhidos pelo impugnante para o
ano de 2017, como medida de justiça.
Da diligência fiscal
Em respeito à verdade material e com objetivo de formar convicção, nos termos
art. 29 a Lei 9.784/99, fez-se necessário, ex officio, converter o processo em
diligência para a Fiscalização Federal, com os seguintes fins:
a) confirmar se o extrato de parcelamento juntado pelo autuado (fls. 1.094 a
1.101 – Doc. 05) é válido, pertinente ao período objeto do lançamento e apto a
reduzir o montante apurado no Auto de Infração de obrigação principal. Isso se
deve ao fato de não ter sido encontrado o referido parcelamento no sistema
PARCWE13 e de a Fiscalização não ter mencionado, no relato fiscal (fls. 15 a 32),
abatimento de valores eventualmente pagos/parcelados; e
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721869/2021-88
7
b) caso positivo, que seja anexado aos autos o eventual Despacho Decisório, assim
como seja informado em planilha detalhada a dedução dos valores parcelados da
autuação ora mencionada.
A Fiscalização Federal diligentemente respondeu a demanda deste órgão julgador,
mediante Informação Fiscal e documentação juntada (fls. 1.112 a 1.119),
prestando os esclarecimentos abaixo.
a-) inicialmente, oportuno consignar que o contribuinte informou CPRB apurada
através de declaração prestada em DCTF, conforme pesquisa anexa, porém, no
momento do lançamento houve conclusão pela inexistência de opção pela CPRB,
porque estava válida a SCI COSIT no 14/2018, logo, não bastava a declaração de
CPRB em DCTF, mas era necessário o recolhimento tempestivo da contribuição de
janeiro 2017, entendimento alterado pela SCI COSIT no 3/2022;
b-) se o extrato de parcelamento juntado pelo autuado (fls. 1.094 a 1.101 – Doc.
05) é válido, pertinente ao período objeto do lançamento e apto a reduzir o
montante apurado no auto de infração de obrigação principal, informo:
- assim como relatado no despacho de Diligência, também não foi possível
localizar o referido parcelamento no sistema PARCWEB;
- trata-se de recibo de negociação do Programa Especial de Recuperação
Tributária, inciso IIIb, portanto, necessário consultar o sistema SIEFPAR, onde
esses parcelamentos são controlados;
- não obtive habilitação junto ao sistema SIEFPAR, motivo pelo qual fui
impossibilitada de concluir a consulta, sendo assim, considero que a consulta do
parcelamento necessitará ser encaminhada ao setor responsável pelo controle de
parcelamentos. Em anexo, instruímos a presente Informação Fiscal – IF com a
pesquisa de declaração de CPRB em DCTF, referente ao ano 2017.
A decisão de primeira instância exonerou a integralidade do crédito tributário,
restando assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO.
A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de pagamento do tributo ou apresentação da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos ou
Declaração de Compensação.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. VINCULAÇÃO.
No âmbito da Receita Federal do Brasil é vinculante o entendimento exarado em
sede de Solução de Consulta Interna.
Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721869/2021-88
8
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2017
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD CONTRIBUIÇÕES.
OPÇÃO PELO REGIME DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A RECEITA BRUTA -
CPRB (LEI No 12.546/2011). PREENCHIMENTO DO BLOCO “P” DA ESCRITURAÇÃO
FISCAL DIGITAL - EFD CONTRIBUIÇÕES.
Considerada feita a opção do contribuinte pelo regime da Contribuição Patronal
Sobre a Receita Bruta - CPRB (Lei 12.546/2011), via declaração feita em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, correto se mostra o
preenchimento do Bloco “P” da Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado supera o limite de alçada
estabelecido pela Portaria MF n.o 02/2023, conheço do recurso de ofício.
A controvérsia cinge-se à determinação da opção pelo regime de apuração da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição ao regime padrão sobre a folha
de pagamentos, quando a opção tenha se materializado na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e não pelo pagamento.
A matéria encontra-se pacificada neste Conselho, no mesmo sentido proferido pela
decisão recorrida. A este respeito os seguintes julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO.
OPÇÃO. EXERCÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 3, DE 2022.
A opção pelo regime substitutivo da incidência previdenciária sobre a receita
bruta (CPRB) será exercida, de forma irretratável, tanto por meio do pagamento
em código específico como pela confissão de dívida na pertinente declaração da
contribuição, ambos, referentes à competência janeiro ou primeira subsequente
com receita bruta apurada.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por
que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721869/2021-88
9
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
(Numero da decisão: 2402-012.567)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No
03/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de
apresentação de declaração por meio da qual se constitui o crédito tributário e
torna o declarante responsável pelo débito confessado. (Numero da
decisão: 2201-011.471)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo. (Numero da decisão: 2202-010.711)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721869/2021-88
10
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto
n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
(CPRB).
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
(Numero da decisão: 2201-011.760)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos. (Numero da decisão: 2102-003.328)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721869/2021-88
11
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o daLei no
12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022. (Numero
da decisão: 2402-012.565)
Por esta razão, deve-se manter a decisão de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 1153
DF CARF MF
Original